Tribunal: TJMT
Processo: 1006039-09.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006039-09.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS SILVA MANCUSO - CPF: 025.047.851-00 (RECORRIDO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006039-09.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Marcus Vinicius Silva Mancuso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de março de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE FALHA DO MEDIDOR NO PERÍODO APURADO. LEITURA REALIZADA PELO APARELHO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

Se os consumos reclamados pelo consumidor foram emitidos conforme leitura registrada no medidor, bem como inexistindo evidência de irregularidade no aparelho medidor instalado pela reclamada, fatos estes que não configuram falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para
CONDENAR
a parte reclamada a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

DECLARO
inexigível o débito da recuperação de consumo no importe de R$ 697,77 (seiscentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) e R$ 680,20 (seiscentos e oitenta reais e vinte centavos), totalizando R$ 1.377,97 (hum mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos)”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA

Colendos pares;

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute o registro de consumo de energia elétrica acima da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

No presente caso, o autor ingressou com a presente ação alegando que recebeu faturas de energia elétrica muito acima de sua média de consumo, com vencimento em 10/2019 e 11/2019, nos valores de R$ 680,20 e R$ 673,44, respectivamente. Aduz que tentou resolver o problema pela via administrativa (PROCON), mas não teve êxito e ainda teve o seu nome negativado em razão do não pagamento das referidas faturas.

Diante desses fatos, o autor pleiteia pelo refaturamento das faturas dos meses de outubro e novembro de 2019, bem como por indenização a título de dano moral.

Pois bem. No caso “sub judice”, constato que o fato gerador das pretensões deduzidas na exordial
é a ocorrência ou não de erro na leitura auferida no padrão de energia
da Unidade Consumidora nº 6/104620-0, vez que o autor questiona as faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2019.

Da análise do extrato de consumo da unidade consumidora do autor, juntado em defesa, verifico que nos meses questionados houve a leitura pelo aparelho medidor, uma vez que consta “LEITURA CONFIRMADA”, conforme abaixo se vê:

Ademais, observo que a Recorrente comprovou que realizou
vistoria
no medidor de energia do autor, conforme Laudo do INMETRO juntado no ID 77938986,
e não foi identificado nenhum tipo de irregularidade no seu padrão de energia, conforme abaixo demonstrado:

Desta forma, neste feito não há prova da existência de vícios no medidor de energia, que mede o consumo mensal, assim, presume-se que houve real registro do consumo, por isso, não vejo razão para que sejam refaturados os consumos dos meses de outubro e novembro.

Com efeito, havendo comprovação da regularidade do medidor, conforme Laudo do INMETRO, tem-se por regular as emissões das faturas contestadas.

Sendo devidas as faturas questionadas, a inclusão de nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento destas obrigações, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Portanto, se inexiste prova de falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar a título de dano moral, vez que não restou demonstrada à irregularidade na emissão das faturas questionadas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021